Tribunal: TJSP
Processo: 2247159-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
r o desenvolvimento de sua atividade produtiva. De acordo com a narrativa inicial, os executados são produtores rurais, e participaram de leilão virtual para aquisição de gado bovino de elite. Outrossim, o contrato previu cláusula de eleição de foro, por meio da qual as partes elegeram o foro do domicílio do vendedor para dirimirem os litígios resultantes da avença.Essa cláusula não se revela abusiva, ictu oculi, mormente por se tratar de processo eletrônico, que permite a prática de atos processuais à distância.
Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247159-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Sandra Galhardo Esteves

Comarca:

São João da Boa Vista

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Competência territorial. Decisão agravada por meio da qual declinou-se da competência para processamento da ação e remeteu-se o feito ao foro do domicílio do executado. Cláusula de eleição de foro. Validade, em tese. Inaplicabilidade, também em tese, da legislação consumerista. Decisão reformada.
Ao menos a princípio, em estágio inicial do processo, e em sede de

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Competência territorial. Decisão agravada por meio da qual declinou-se da competência para processamento da ação e remeteu-se o feito ao foro do domicílio do executado. Cláusula de eleição de foro. Validade, em tese. Inaplicabilidade, também em tese, da legislação consumerista. Decisão reformada.
Ao menos a princípio, em estágio inicial do processo, e em sede de cognição perfunctória, os executados não se encaixam no conceito de consumidor, haja vista que a aquisição que originou a dívida se deu com a finalidade de incrementar o desenvolvimento de sua atividade produtiva. De acordo com a narrativa inicial, os executados são produtores rurais, e participaram de leilão virtual para aquisição de gado bovino de elite. Outrossim, o contrato previu cláusula de eleição de foro, por meio da qual as partes elegeram o foro do domicílio do vendedor para dirimirem os litígios resultantes da avença.Essa cláusula não se revela abusiva, ictu oculi, mormente por se tratar de processo eletrônico, que permite a prática de atos processuais à distância.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247159-23.2020.8.26.0000 - Comarca de São João da Boa Vista
Registro: 2021.0000002064
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2247159-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da
Boa Vista, em que é agravante JOSE ANTONIO MIGUEL NETO, são
agravados FILLIPE DE ARAUJO PIMENTEL e JOSÉ ANTÔNIO DE
ARAÚJO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247159-23.2020.8.26.0000 - Comarca de São João da Boa Vista
Voto no 25.853
Agravo de Instrumento no2247159-23.2020.8.26.0000
Comarca de São João da Boa Vista / 3a Vara Cível
Juiz(a): Misael dos Reis Fagundes
Agravante(s): José Antônio Miguel Neto
Agravado(a)(s): Fillipe de Araújo Pimentel e José Antônio de Araújo Silva
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. DECISÃO AGRAVADA POR MEIO DA QUAL
DECLINOU-SE DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO
DA AÇÃO E REMETEU-SE O FEITO AO FORO DO DOMICÍLIO
DO EXECUTADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
VALIDADE, EM TESE. INAPLICABILIDADE, TAMBÉM EM
TESE,
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA.
DECISÃO
REFORMADA.
Ao menos a princípio, em estágio inicial do processo, e em
sede de cognição perfunctória, os executados não se encaixam
no conceito de consumidor, haja vista que a aquisição que
originou a dívida se deu com a finalidade de incrementar o
desenvolvimento de sua atividade produtiva. De acordo com a
narrativa inicial, os executados são produtores rurais, e
participaram de leilão virtual para aquisição de gado bovino de
elite. Outrossim, o contrato previu cláusula de eleição de foro,
por meio da qual as partes elegeram o foro do domicílio do
vendedor para dirimirem os litígios resultantes da avença.Essa
cláusula não se revela abusiva, ictu oculi, mormente por se
tratar de processo eletrônico, que permite a prática de atos
processuais à distância.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO move em face de FILLIPE DE ARAÚJO PIMENTEL e
JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA, declinou de ofício da competência, sob o
fundamento de que o foro competente para processamento da ação de
execução é o do domicílio do executado, e determinou a remessa dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247159-23.2020.8.26.0000 - Comarca de São João da Boa Vista
à Comarca de Vila Velha ES.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com “nota de leilão e
contrato de compra e venda com reserva de domínio”, tendo por objeto a compra,
em leilão, de bens móveis (gado bovino).
O nobre magistrado a quo entendeu que o foro competente
para processamento da ação de execução é o do domicílio do executado, e
determinou a remessa dos autos à Comarca de Vila Velha ES.
Inconformado, o exequente recorre. Alega, em suma, que: (a)
a incompetência relativa (territorial) não pode ser declarada de ofício; (b) as
partes elegeram o foro do domicílio do exequente para solução de
eventuais lides decorrentes do contrato. Pugna pelo provimento do recurso
para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
De início, anota-se que, ao menos a princípio, em estágio
inicial do processo, e em sede de cognição perfunctória, os executados não
se encaixam no conceito de consumidor, haja vista que a aquisição que
originou a dívida se deu com a finalidade de incrementar o
desenvolvimento de sua atividade produtiva.
Com efeito, de acordo com a narrativa inicial, os executados
são produtores rurais, e participaram de leilão virtual para aquisição de
gadobovino de elite.
Outrossim, o contrato previu cláusula de eleição de foro, por
meio da qual as partes elegeram o foro do domicílio do vendedor para
dirimirem os litígios resultantes da avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247159-23.2020.8.26.0000 - Comarca de São João da Boa Vista
Essa cláusula não se revela abusiva, ictu oculi, mormente por se
tratar de processo eletrônico, que permite a prática de atos processuais à
distância.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, parafixar a
competência do Juízo de origem para processamento da ação de execução.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.